Tribunal: STF
Processo: AI 728192
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO DOS
   FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. SÚMULA 287 DO STF.
   MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - As razões do recurso não infirmam os fundamentos
   da decisão agravada, o que atrai a incidência da Súmula 287 do
   STF.
II - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com
   base na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie.
   Inadmissibilidade do RE, ante a incidência da Súmula 280 do
   STF.
III - Agravo regimental improvido.